Tribunal: TJMT
Processo: 0009648-24.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009648-24.2014.8.11.0004
APELANTE: MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA
APELADA: LUCIMAR ALBERTO FERNANDES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL ATENDIDOS – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES – DESINTERESSE MANIFESTADO PELO PODER PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige o exercício da posse contínua, mansa e pacífica, sem interrupção e sem oposição, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, podendo o lapso ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido moradia habitual ou realizado obras ou serviços produtivos.
No caso dos autos, a prova oral colhida em audiência demonstra que a parte autora detém posse exclusiva sobre os imóveis há mais de vinte anos, sem qualquer contestação, circunstância que, aliada à ausência de oposição dos entes públicos e confrontantes, confirma o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
A argumentação recursal sobre a fragilidade dos depoimentos não se sustenta, pois todas as testemunhas foram ouvidas sob compromisso legal, tendo suas declarações sido coerentes e corroboradas por documentos juntados aos autos.
Além disso, para a configuração da usucapião extraordinária, a posse deve ser valorada em sua totalidade, levando em conta não apenas elementos documentais, mas também a prova testemunhal, que assume especial relevância na comprovação do tempo e do animus domini.
Diante disso, mantém-se a sentença de primeiro grau que declarou a aquisição da propriedade dos imóveis objeto da lide pela via da usucapião extraordinária. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009648-24.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR ALBERTO FERNANDES - CPF: 252.954.381-04 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA - CPF: 202.310.831-49 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (APELANTE), LOURIVAL DE SOUZA BRITO (ASSISTENTE), AVELINO JOSE TAVARES (ASSISTENTE), CLEMILDA ALVES (ASSISTENTE), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL ATENDIDOS – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI
– PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES – DESINTERESSE MANIFESTADO PELO PODER PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige o exercício da posse contínua, mansa e pacífica, sem interrupção e sem oposição, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, podendo o lapso ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido moradia habitual ou realizado obras ou serviços produtivos.

No caso dos autos, a prova oral colhida em audiência demonstra que a parte autora detém posse exclusiva sobre os imóveis há mais de vinte anos, sem qualquer contestação, circunstância que, aliada à ausência de oposição dos entes públicos e confrontantes, confirma o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A argumentação recursal sobre a fragilidade dos depoimentos não se sustenta, pois todas as testemunhas foram ouvidas sob compromisso legal, tendo suas declarações sido coerentes e corroboradas por documentos juntados aos autos.

Além disso, para a configuração da usucapião extraordinária, a posse deve ser valorada em sua totalidade, levando em conta não apenas elementos documentais, mas também a prova testemunhal, que assume especial relevância na comprovação do tempo e do
animus domini
.

Diante disso, mantém-se a sentença de primeiro grau que declarou a aquisição da propriedade dos imóveis objeto da lide pela via da usucapião extraordinária. Recurso desprovido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009648-24.2014.8.11.0004

APELANTE:

MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA

APELADA:

LUCIMAR ALBERTO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Extraordinário processo originário número 0009648-24.2014.8.11.0004, ajuizada por
LUCIMAR ALBERTO FERNANDES
, na qual foi julgada procedente
“o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a propriedade dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descritos nas Matrículas de id. 58295610 - Pág. 51/53, ressalvados os direitos de terceiros não citados”
, condenando
“a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 198915681, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que bastaria uma simples análise da narrativa apresentada pela apelada para constatar que os argumentos são frágeis, obscuros e contraditórios; a apelada afirmou ter recebido os lotes 19 e 20 da Prefeitura Municipal e que vinha pagando os tributos do imóvel, porém tal informação não condiz com os documentos anexados em feito diverso; a posse alegada pela autora não é pública, contínua e pacífica, tampouco preenche os requisitos necessários para a usucapião extraordinária; a sentença conferiu interpretação equivocada aos elementos probatórios e que os testemunhos colhidos em juízo foram influenciados por vínculos pessoais, não representando prova suficiente para amparar a sentença favorável à usucapião
.

A parte apelante pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida para conclusão pela improcedência dos pedidos, com inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso os pedidos anteriores sejam rejeitados, pede a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser aposentada por idade e possuir renda de um salário mínimo; por fim, prequestiona a matéria para fins de eventuais recursos
.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 198915685.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 198915687 por Lucimar Alberto Fernandes, nas quais sustenta a correção da sentença, afirmando que a decisão de primeiro grau analisou de forma minuciosa a instrução processual e os elementos probatórios; argumenta que restou cabalmente demonstrado que a apelada exerceu posse mansa e pacífica sobre os imóveis em questão; reforça que a prova testemunhal e documental confirmam os requisitos para a usucapião extraordinária e que a argumentação da apelante não encontra respaldo nos autos
. Pede que o recurso de apelação seja integralmente desprovido, mantendo-se incólume a sentença proferida; pugna, ainda, pela negativa de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante e pela majoração dos honorários advocatícios
.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 199057660.

Na decisão Id. 199740180 a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho determinou a redistribuição do recurso em razão de prevenção à esta Relatora.

Na decisão Id. 204731659 foi determinado o sobrestamento do presente feito em razão da prejudicialidade externa existente com causa conexa (Ação Rescisória no. 1020568-71.2022.8.11.0000).

Manifestação no Id. 271953874 da Procuradoria-Geral de Justiça aduzindo que não vislumbra
“
in casu
, a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é adequado, tempestivo e contém preparo, de modo que dele conheço.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos da ação declaratória de usucapião extraordinário processo originário número 0009648-24.2014.8.11.0004, na qual foi julgada procedente
“o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descritos nas Matrículas de id. 58295610 - Pág. 51/53, ressalvados os direitos de terceiros não citados”
, condenando
“a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa”
.

Nas razões do apelo Id. 198915681, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que: bastaria uma simples análise da narrativa apresentada pela apelada para constatar que os argumentos são frágeis, obscuros e contraditórios; a apelada afirmou ter recebido os lotes 19 e 20 da Prefeitura Municipal e que vinha pagando os tributos do imóvel, porém tal informação não condiz com os documentos anexados em feito diverso; a posse alegada pela autora não é pública, contínua e pacífica, tampouco preenche os requisitos necessários para a usucapião extraordinária; a sentença conferiu interpretação equivocada aos elementos probatórios e que os testemunhos colhidos em juízo foram influenciados por vínculos pessoais, não representando prova suficiente para amparar a sentença favorável à usucapião.

A parte apelante pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida para conclusão pela improcedência dos pedidos, com inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso os pedidos anteriores sejam rejeitados, pede a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser aposentada por idade e possuir renda de um salário mínimo; por fim, prequestiona a matéria para fins de eventuais recursos.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Autos n.: 0009648-24.2014.8.11.0004

Vistos.

Trata-se de “ação declaratória de usucapião extraordinário” movida por LUCIMAR ALBERTO FERNANDES em face de ARY PANUCCI e MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, sob a alegação, em síntese, que possui a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT.

A inicial foi recebida (id. 58295604 - Pág. 48/49).

Devidamente citada, a demandada MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA apresentou contestação aos termos da inicial, alegando, em suma, que foi que a autora não preenche os requisitos legais para postular usucapião (id. 58295610 - Pág. 35/39).

Foi certificado no id. 58295621 - Pág. 4, o decurso do prazo de resposta do demandado ARY PANUCCI. Depois, devidamente decretada sua revelia (id. 116945531).

O Município (id. 58295610 - Pág. 3), a União (id. 58295610 - Pág. 7) e o Estado de Mato Grosso (id. 58295610 - Pág. 10) manifestaram desinteresse na área objeto da lide.

Os confrontantes foram citados e não apresentaram qualquer irresignação (id. 58295610 - Pág. 1 e id. 91916943).

Edital de citação de réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foi expedido, conforme consta do id. 90907475.

O feito foi saneado (id. 116945531) e, após, a audiência de instrução foi realizada (id. 124133782).

As partes apresentaram alegações finais (id. 125707312 e id. 126406672).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Sem delongas, a parte autora lança mão do instituto da ação de usucapião extraordinário para assegurar a domínio sobre os Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT.

Com efeito, tratando-se de um dos modos de aquisição da propriedade, a declaração da pretensão aquisitiva sujeita-se à análise prévia dos seguintes requisitos previstos no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil de 2002, não se aplicando as disposições do antigo Código Civil, eis que o termo final do período da prescrição aquisitiva situa-se após a vigência do Código Civil de 2002.

Nessa esteira, consigno que o artigo 1.238 dispõe o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, mister se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1) coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2) posse mansa e pacífica com “animus domini”;

3) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se falar em justo título e boa–fé.

Dispõe ainda o parágrafo único do citado artigo que o prazo será reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual.

Ressalte-se que o prazo de 10 anos somente pode ser computado a partir da entrada em vigor do Código Civil, ou seja, em 11/01/2003. Além disso, de acordo com a regra de transição do art. 2.029, do Código Civil, deve ser acrescentado mais dois anos ao prazo prescricional: "até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1238 e no parágrafo único do art. 1242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei n. 3.071, de 1o de janeiro de 1916".

Importante destacar que o prazo "ad usucapionem" pode se totalizar durante o processo, até a data da efetiva prolação da sentença. Nesse sentido, o entendimento do STJ:

"DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1238, ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2029, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 4.É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se o provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito pleiteado na inicial, delineado pela sua causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão provido". (STJ. REsp. n. 1.088.082. RJ (2008/0197154-5], rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, Julgado em 02/02/2010) (negrito nosso)

Por fim, cumpre-me destacar que a Fazenda Federal, a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal manifestaram expresso desinteresse no feito, o que demonstra que o imóvel objeto da ação constitui área de terras particulares, tornando, assim, factível o acolhimento o pedido formulado na inicial.

Se não bastasse, a prova oral produzida na vertente audiência, indica que a parte autora reside no imóvel indicado na inicial há, no mínimo, 13 anos, sem qualquer oposição, bem como que nele realiza serviços de caráter produtivo.

Portanto, estando comprovados os requisitos da usucapião, merece a parte autora que lhe seja outorgada a propriedade do bem almejado, devendo ser acolhido o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descritos nas Matrículas de id. 58295610 - Pág. 51/53, ressalvados os direitos de terceiros não citados.

Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, PROCEDA o registro da sentença sem emolumentos (art. 6o da Lei n. 6.969/81).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, registro que é ônus da parte as diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

De início, é oportuno esclarecer que a decisão proferida na Ação Rescisória no. 1020568-71.2022.8.11.0000, que desconstituiu o julgado na Ação Reivindicatória no. 0004668-97.2015.8.11.0004,
não tem qualquer influência na presente demanda
, eis que o provimento jurisdicional rescindido prejudicava a parte recorrida Lucimar Alberto Fernandes, parte em favor da qual será analisado o recurso, consoante fundamentação adiante exposta.

No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

A sentença recorrida pautou-se na análise criteriosa dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis."

O parágrafo único do referido dispositivo ainda prevê que o prazo pode ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado nele obras ou serviços de caráter produtivo.

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, mister se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1) coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2) posse mansa e pacífica com “
animus domini
”;

3) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se falar em justo título e boa–fé.

Na presente hipótese, a parte autora logrou êxito em demonstrar que detém a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo período de 15 anos exigido na legislação aplicável.

O conjunto probatório confirma que a autora reside no imóvel há mais de duas décadas, nele estabelecendo moradia habitual e realizando benfeitorias e atividades produtivas.

A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento reforça de maneira inequívoca a presença dos requisitos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva.

Os depoimentos testemunhais são seguros, coerentes e uníssonos ao confirmar que a posse da autora foi exercida sem contestação, evidenciando a publicidade e o caráter pacífico da ocupação.

O depoente Lourivaldo de Sousa Brito afirmou que se mudou para o bairro antes mesmo da autora e que, no ano 2000, esta passou a residir na casa em frente à sua. Relatou que a autora sempre morou naquele local, inicialmente em uma casa de tábua e, posteriormente, em uma meia-água de alvenaria, e que, além de criar seus filhos no imóvel, estabeleceu plantações de mandioca, utilizando a colheita para fabricar farinha e comercializá-la na cidade.

No mesmo sentido, Clemilda Alves declarou que reside no bairro desde 2002 e que, quando chegou, a autora já habitava o imóvel há anos. Confirmou que inicialmente a residência era um barraco de madeira, que foi sendo reformado e ampliado ao longo dos anos. Frisou que a autora nunca se afastou da posse do imóvel e que todos os moradores da região sempre a reconheceram como proprietária, pois foi ela quem cercou os terrenos, construiu sua moradia e realizou plantios de mandioca para sobreviver e para produção de farinha.

Por fim, Avelino José Tavares, relatou que reside na localidade desde 2001, asseverou que a autora já morava no imóvel antes de sua chegada e que, ao longo desses mais de 21 anos, ela nunca mudou de lugar ou foi procurado por qualquer representante da parte adversa reivindicando a posse. Destacou que a posse da autora sempre foi pública e reconhecida por todos os vizinhos, sem qualquer oposição ou contestação ao longo dos anos.

Os depoimentos colhidos demonstram de forma clara e coerente a publicidade, continuidade, ininterrupção e pacificidade da posse exercida pela autora ao tempo exigido pela Lei, requisitos imprescindíveis para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Ademais, os elementos testemunhais estão em perfeita harmonia com as provas documentais anexadas aos autos, como as declarações de posse coligidas ao Id. 87492319, demonstrando o longo período de ocupação e a boa-fé objetiva da autora.

De outra feita, a argumentação da parte apelante no sentido de que os depoimentos seriam frágeis e influenciados por vínculos pessoais não encontra respaldo nos autos, isso porque todas as testemunhas foram ouvidas sob o compromisso legal de dizer a verdade, sem qualquer evidência de parcialidade ou interesse pessoal na lide.

Além disso, cumpre ressaltar que, nos casos de usucapião, a prova testemunhal assume especial relevância, pois a posse, muitas vezes, não é formalizada por meio de documentos, cabendo ao juízo valorar os testemunhos em conjunto com os demais elementos probatórios.

No que tange à alegação de que os tributos municipais estariam sendo pagos por terceiros ou que haveria documentos contraditórios em outro feito, observa-se que a parte requerida apelante não trouxe qualquer prova concreta que desse suporte a tais afirmações, restringindo-se a meras conjecturas sem qualquer substrato probatório. Nesta seara, assinala-se que no direito brasileiro, vigora o princípio segundo o qual o ônus da prova incumbe àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de comprovação enfraquece substancialmente a tese recursal.

Portanto, infere-se que a sentença de primeiro grau foi proferida com absoluto acerto, reconhecendo a prescrição aquisitiva e determinando a expedição do título de propriedade em favor da autora, garantindo-lhe o direito ao devido registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de usucapião extraordinária. A sentença reconheceu o domínio dos autores sobre imóveis urbanos com base no art. 1.238 do Código Civil, considerando a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos.
II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelados comprovaram os requisitos da usucapião extraordinária; (ii) apurar se os atos de posse exercidos pelos apelados configuram animus domini ou mera tolerância. III. Razões de decidir A usucapião extraordinária exige posse contínua, sem oposição, e com animus domini, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

O conjunto probatório confirma que os apelados exercem posse sobre os imóveis desde 1993, com edificação de moradia, cercamento, limpeza e cultivo, demonstrando a intenção de domínio, sem interrupção ou oposição. Os depoimentos das testemunhas foram harmônicos ao corroborar que a posse foi exercida de forma exclusiva pelos apelados, afastando a alegação de mera tolerância. A ausência de contestação por décadas reforça o caráter inquestionável da posse ad usucapionem. A valoração da prova realizada pelo juízo de primeiro grau encontra amparo no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo plenamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e pelo prazo legal, dispensando justo título e boa-fé.
A ausência de contestação da posse pelos proprietários formais por período prolongado reforça a presunção de domínio por usucapião.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; Código de Processo Civil, art. 371, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.2023.”
(N.U 0000891-77.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC DEMONSTRADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião extraordinária, o pedido inicial deve ser julgado procedente
.”
(N.U 0000800-11.2003.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

Além disso, conforme já destacado, a União, o Estado de Mato Grosso e o Município manifestaram expressamente o desinteresse sobre a área em questão, afastando qualquer óbice à concessão da usucapião.

Por fim, resta pendente o pedido subsidiário de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte apelante.

Nesta senda, analisando o processado da causa na origem, depreende-se que na decisão Id. 79888784 foi determinada a intimação da “
requerida MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA, diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no ID. 58295610 - pág. 35/39, para juntar documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, como a declaração hipossuficiência, a declaração de imposto de renda dos últimos três anos, cópia da CTPS, de todos os integrantes do polo ativo dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido”
, tendo ela deixado decorrer o referido prazo sem qualquer manifestação (Ids. 93982658 e 97194669).

Assim, operou-se a preclusão em relação à possibilidade de comprovação do vindicado direito, impossibilitando a produção posterior dessa prova e, consequentemente, impedindo o deferimento da benesse.

Em razão disso, impõe-se a rejeição do pedido de gratuidade de justiça veiculado pela parte requerida recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009648-24.2014.8.11.0004

APELANTE:

MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA

APELADA:

LUCIMAR ALBERTO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Extraordinário processo originário número 0009648-24.2014.8.11.0004, ajuizada por
LUCIMAR ALBERTO FERNANDES
, na qual foi julgada procedente
“o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a propriedade dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descritos nas Matrículas de id. 58295610 - Pág. 51/53, ressalvados os direitos de terceiros não citados”
, condenando
“a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 198915681, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que bastaria uma simples análise da narrativa apresentada pela apelada para constatar que os argumentos são frágeis, obscuros e contraditórios; a apelada afirmou ter recebido os lotes 19 e 20 da Prefeitura Municipal e que vinha pagando os tributos do imóvel, porém tal informação não condiz com os documentos anexados em feito diverso; a posse alegada pela autora não é pública, contínua e pacífica, tampouco preenche os requisitos necessários para a usucapião extraordinária; a sentença conferiu interpretação equivocada aos elementos probatórios e que os testemunhos colhidos em juízo foram influenciados por vínculos pessoais, não representando prova suficiente para amparar a sentença favorável à usucapião
.

A parte apelante pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida para conclusão pela improcedência dos pedidos, com inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso os pedidos anteriores sejam rejeitados, pede a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser aposentada por idade e possuir renda de um salário mínimo; por fim, prequestiona a matéria para fins de eventuais recursos
.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 198915685.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 198915687 por Lucimar Alberto Fernandes, nas quais sustenta a correção da sentença, afirmando que a decisão de primeiro grau analisou de forma minuciosa a instrução processual e os elementos probatórios; argumenta que restou cabalmente demonstrado que a apelada exerceu posse mansa e pacífica sobre os imóveis em questão; reforça que a prova testemunhal e documental confirmam os requisitos para a usucapião extraordinária e que a argumentação da apelante não encontra respaldo nos autos
. Pede que o recurso de apelação seja integralmente desprovido, mantendo-se incólume a sentença proferida; pugna, ainda, pela negativa de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante e pela majoração dos honorários advocatícios
.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 199057660.

Na decisão Id. 199740180 a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho determinou a redistribuição do recurso em razão de prevenção à esta Relatora.

Na decisão Id. 204731659 foi determinado o sobrestamento do presente feito em razão da prejudicialidade externa existente com causa conexa (Ação Rescisória no. 1020568-71.2022.8.11.0000).

Manifestação no Id. 271953874 da Procuradoria-Geral de Justiça aduzindo que não vislumbra
“
in casu
, a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é adequado, tempestivo e contém preparo, de modo que dele conheço.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos da ação declaratória de usucapião extraordinário processo originário número 0009648-24.2014.8.11.0004, na qual foi julgada procedente
“o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descritos nas Matrículas de id. 58295610 - Pág. 51/53, ressalvados os direitos de terceiros não citados”
, condenando
“a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa”
.

Nas razões do apelo Id. 198915681, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que: bastaria uma simples análise da narrativa apresentada pela apelada para constatar que os argumentos são frágeis, obscuros e contraditórios; a apelada afirmou ter recebido os lotes 19 e 20 da Prefeitura Municipal e que vinha pagando os tributos do imóvel, porém tal informação não condiz com os documentos anexados em feito diverso; a posse alegada pela autora não é pública, contínua e pacífica, tampouco preenche os requisitos necessários para a usucapião extraordinária; a sentença conferiu interpretação equivocada aos elementos probatórios e que os testemunhos colhidos em juízo foram influenciados por vínculos pessoais, não representando prova suficiente para amparar a sentença favorável à usucapião.

A parte apelante pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida para conclusão pela improcedência dos pedidos, com inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso os pedidos anteriores sejam rejeitados, pede a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser aposentada por idade e possuir renda de um salário mínimo; por fim, prequestiona a matéria para fins de eventuais recursos.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Autos n.: 0009648-24.2014.8.11.0004

Vistos.

Trata-se de “ação declaratória de usucapião extraordinário” movida por LUCIMAR ALBERTO FERNANDES em face de ARY PANUCCI e MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, sob a alegação, em síntese, que possui a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT.

A inicial foi recebida (id. 58295604 - Pág. 48/49).

Devidamente citada, a demandada MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA apresentou contestação aos termos da inicial, alegando, em suma, que foi que a autora não preenche os requisitos legais para postular usucapião (id. 58295610 - Pág. 35/39).

Foi certificado no id. 58295621 - Pág. 4, o decurso do prazo de resposta do demandado ARY PANUCCI. Depois, devidamente decretada sua revelia (id. 116945531).

O Município (id. 58295610 - Pág. 3), a União (id. 58295610 - Pág. 7) e o Estado de Mato Grosso (id. 58295610 - Pág. 10) manifestaram desinteresse na área objeto da lide.

Os confrontantes foram citados e não apresentaram qualquer irresignação (id. 58295610 - Pág. 1 e id. 91916943).

Edital de citação de réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foi expedido, conforme consta do id. 90907475.

O feito foi saneado (id. 116945531) e, após, a audiência de instrução foi realizada (id. 124133782).

As partes apresentaram alegações finais (id. 125707312 e id. 126406672).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Sem delongas, a parte autora lança mão do instituto da ação de usucapião extraordinário para assegurar a domínio sobre os Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT.

Com efeito, tratando-se de um dos modos de aquisição da propriedade, a declaração da pretensão aquisitiva sujeita-se à análise prévia dos seguintes requisitos previstos no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil de 2002, não se aplicando as disposições do antigo Código Civil, eis que o termo final do período da prescrição aquisitiva situa-se após a vigência do Código Civil de 2002.

Nessa esteira, consigno que o artigo 1.238 dispõe o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, mister se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1) coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2) posse mansa e pacífica com “animus domini”;

3) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se falar em justo título e boa–fé.

Dispõe ainda o parágrafo único do citado artigo que o prazo será reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual.

Ressalte-se que o prazo de 10 anos somente pode ser computado a partir da entrada em vigor do Código Civil, ou seja, em 11/01/2003. Além disso, de acordo com a regra de transição do art. 2.029, do Código Civil, deve ser acrescentado mais dois anos ao prazo prescricional: "até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1238 e no parágrafo único do art. 1242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei n. 3.071, de 1o de janeiro de 1916".

Importante destacar que o prazo "ad usucapionem" pode se totalizar durante o processo, até a data da efetiva prolação da sentença. Nesse sentido, o entendimento do STJ:

"DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1238, ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2029, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 4.É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se o provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito pleiteado na inicial, delineado pela sua causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão provido". (STJ. REsp. n. 1.088.082. RJ (2008/0197154-5], rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, Julgado em 02/02/2010) (negrito nosso)

Por fim, cumpre-me destacar que a Fazenda Federal, a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal manifestaram expresso desinteresse no feito, o que demonstra que o imóvel objeto da ação constitui área de terras particulares, tornando, assim, factível o acolhimento o pedido formulado na inicial.

Se não bastasse, a prova oral produzida na vertente audiência, indica que a parte autora reside no imóvel indicado na inicial há, no mínimo, 13 anos, sem qualquer oposição, bem como que nele realiza serviços de caráter produtivo.

Portanto, estando comprovados os requisitos da usucapião, merece a parte autora que lhe seja outorgada a propriedade do bem almejado, devendo ser acolhido o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade dos Lotes 19 e 20, da Quadra 42, localizados no Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, melhor descritos nas Matrículas de id. 58295610 - Pág. 51/53, ressalvados os direitos de terceiros não citados.

Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, PROCEDA o registro da sentença sem emolumentos (art. 6o da Lei n. 6.969/81).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, registro que é ônus da parte as diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

De início, é oportuno esclarecer que a decisão proferida na Ação Rescisória no. 1020568-71.2022.8.11.0000, que desconstituiu o julgado na Ação Reivindicatória no. 0004668-97.2015.8.11.0004,
não tem qualquer influência na presente demanda
, eis que o provimento jurisdicional rescindido prejudicava a parte recorrida Lucimar Alberto Fernandes, parte em favor da qual será analisado o recurso, consoante fundamentação adiante exposta.

No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

A sentença recorrida pautou-se na análise criteriosa dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis."

O parágrafo único do referido dispositivo ainda prevê que o prazo pode ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado nele obras ou serviços de caráter produtivo.

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, mister se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1) coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2) posse mansa e pacífica com “
animus domini
”;

3) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se falar em justo título e boa–fé.

Na presente hipótese, a parte autora logrou êxito em demonstrar que detém a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo período de 15 anos exigido na legislação aplicável.

O conjunto probatório confirma que a autora reside no imóvel há mais de duas décadas, nele estabelecendo moradia habitual e realizando benfeitorias e atividades produtivas.

A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento reforça de maneira inequívoca a presença dos requisitos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva.

Os depoimentos testemunhais são seguros, coerentes e uníssonos ao confirmar que a posse da autora foi exercida sem contestação, evidenciando a publicidade e o caráter pacífico da ocupação.

O depoente Lourivaldo de Sousa Brito afirmou que se mudou para o bairro antes mesmo da autora e que, no ano 2000, esta passou a residir na casa em frente à sua. Relatou que a autora sempre morou naquele local, inicialmente em uma casa de tábua e, posteriormente, em uma meia-água de alvenaria, e que, além de criar seus filhos no imóvel, estabeleceu plantações de mandioca, utilizando a colheita para fabricar farinha e comercializá-la na cidade.

No mesmo sentido, Clemilda Alves declarou que reside no bairro desde 2002 e que, quando chegou, a autora já habitava o imóvel há anos. Confirmou que inicialmente a residência era um barraco de madeira, que foi sendo reformado e ampliado ao longo dos anos. Frisou que a autora nunca se afastou da posse do imóvel e que todos os moradores da região sempre a reconheceram como proprietária, pois foi ela quem cercou os terrenos, construiu sua moradia e realizou plantios de mandioca para sobreviver e para produção de farinha.

Por fim, Avelino José Tavares, relatou que reside na localidade desde 2001, asseverou que a autora já morava no imóvel antes de sua chegada e que, ao longo desses mais de 21 anos, ela nunca mudou de lugar ou foi procurado por qualquer representante da parte adversa reivindicando a posse. Destacou que a posse da autora sempre foi pública e reconhecida por todos os vizinhos, sem qualquer oposição ou contestação ao longo dos anos.

Os depoimentos colhidos demonstram de forma clara e coerente a publicidade, continuidade, ininterrupção e pacificidade da posse exercida pela autora ao tempo exigido pela Lei, requisitos imprescindíveis para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Ademais, os elementos testemunhais estão em perfeita harmonia com as provas documentais anexadas aos autos, como as declarações de posse coligidas ao Id. 87492319, demonstrando o longo período de ocupação e a boa-fé objetiva da autora.

De outra feita, a argumentação da parte apelante no sentido de que os depoimentos seriam frágeis e influenciados por vínculos pessoais não encontra respaldo nos autos, isso porque todas as testemunhas foram ouvidas sob o compromisso legal de dizer a verdade, sem qualquer evidência de parcialidade ou interesse pessoal na lide.

Além disso, cumpre ressaltar que, nos casos de usucapião, a prova testemunhal assume especial relevância, pois a posse, muitas vezes, não é formalizada por meio de documentos, cabendo ao juízo valorar os testemunhos em conjunto com os demais elementos probatórios.

No que tange à alegação de que os tributos municipais estariam sendo pagos por terceiros ou que haveria documentos contraditórios em outro feito, observa-se que a parte requerida apelante não trouxe qualquer prova concreta que desse suporte a tais afirmações, restringindo-se a meras conjecturas sem qualquer substrato probatório. Nesta seara, assinala-se que no direito brasileiro, vigora o princípio segundo o qual o ônus da prova incumbe àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de comprovação enfraquece substancialmente a tese recursal.

Portanto, infere-se que a sentença de primeiro grau foi proferida com absoluto acerto, reconhecendo a prescrição aquisitiva e determinando a expedição do título de propriedade em favor da autora, garantindo-lhe o direito ao devido registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de usucapião extraordinária. A sentença reconheceu o domínio dos autores sobre imóveis urbanos com base no art. 1.238 do Código Civil, considerando a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos.
II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelados comprovaram os requisitos da usucapião extraordinária; (ii) apurar se os atos de posse exercidos pelos apelados configuram animus domini ou mera tolerância. III. Razões de decidir A usucapião extraordinária exige posse contínua, sem oposição, e com animus domini, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

O conjunto probatório confirma que os apelados exercem posse sobre os imóveis desde 1993, com edificação de moradia, cercamento, limpeza e cultivo, demonstrando a intenção de domínio, sem interrupção ou oposição. Os depoimentos das testemunhas foram harmônicos ao corroborar que a posse foi exercida de forma exclusiva pelos apelados, afastando a alegação de mera tolerância. A ausência de contestação por décadas reforça o caráter inquestionável da posse ad usucapionem. A valoração da prova realizada pelo juízo de primeiro grau encontra amparo no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo plenamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e pelo prazo legal, dispensando justo título e boa-fé.
A ausência de contestação da posse pelos proprietários formais por período prolongado reforça a presunção de domínio por usucapião.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; Código de Processo Civil, art. 371, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.2023.”
(N.U 0000891-77.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC DEMONSTRADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião extraordinária, o pedido inicial deve ser julgado procedente
.”
(N.U 0000800-11.2003.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

Além disso, conforme já destacado, a União, o Estado de Mato Grosso e o Município manifestaram expressamente o desinteresse sobre a área em questão, afastando qualquer óbice à concessão da usucapião.

Por fim, resta pendente o pedido subsidiário de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte apelante.

Nesta senda, analisando o processado da causa na origem, depreende-se que na decisão Id. 79888784 foi determinada a intimação da “
requerida MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA, diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no ID. 58295610 - pág. 35/39, para juntar documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, como a declaração hipossuficiência, a declaração de imposto de renda dos últimos três anos, cópia da CTPS, de todos os integrantes do polo ativo dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido”
, tendo ela deixado decorrer o referido prazo sem qualquer manifestação (Ids. 93982658 e 97194669).

Assim, operou-se a preclusão em relação à possibilidade de comprovação do vindicado direito, impossibilitando a produção posterior dessa prova e, consequentemente, impedindo o deferimento da benesse.

Em razão disso, impõe-se a rejeição do pedido de gratuidade de justiça veiculado pela parte requerida recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025